Tribunal: TJSP
Processo: 1500115-61.2021.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Crime praticado em concurso de agentes - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas mitigadas na terceira fase do cálculo dosimétrico pela tentativa - Aplicação somente da pena multa, em razão do privilégio reconhecido na origem - Recursos parcialmente providos.